Tribunal: CARF
Processo: 10805.722845/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.722845/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.476 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
REYLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORREIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente
sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
descabe o provimento do recurso voluntário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INAPLICABILIDADE.
A Teor da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÃO. PRERROGATIVA DO FISCO. LEGALIDADE
Na forma dos artigos 927, 928, 929 e 932 do RIR/1999, todas as pessoas
físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a prestar as
informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do Tesouro
Nacional no exercício de suas funções, sendo vedado às mesmas eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados
pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não
homologando as compensações intentadas.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada),
Luciano Bernart, Jandir José Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.722845/2014-51
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722845/2014-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/CTA, sessão de 18 de junho de 2015 (fls. 69/76 –
numeração digital) que confirmou o entendimento do SEORT/DRF/SANTO ANDRÉ/SP,
expresso no DESPACHO DECISÓRIO SEORT/DRF/SAE no 414/2014, de 05/12/2014 (fls.
61/62) e negou o direito creditório buscado pela interessada no PER/DCOMP no
07244.16308.030713.1.3.03-2252 (fls. 2/10).
Antes da emissão do DD citado, o pedido da recorrente estava sob o chamado
“tratamento manual”, quando o Despacho deixa de ser feito eletronicamente e passa para o crivo
da Fiscalização, que procede às intimações que entende necessárias, inclusive em relação a
terceiros, cabendo à interessada prestar os esclarecimentos requisitados e carrear documentos
comprobatórios que possam dar substância ao pleito.
Nesse sentido, intimação no 903 (fls. 43), intimação no 911 (fls. 44) e intimação
no 959 (fls. 50).
Concluída a auditoria manual, foi exarado o DD/SEORT/DRF/SAE no
414/2014 (fls. 61/62), abaixo reproduzido:
“Ementa: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CSLL.
Saldo negativo inexistente
RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de Compensação (fls.02/10) de débitos de diversos
tributos, no valor total de R$ 132.767,44, com crédito oriundo de saldo
negativo de CSLL apurado no 3o trimestre de 2008, no valor de R$ 500.000,00.
A DCOMP foi transmitida através do programa PER/DCOMP, sob o no
07244.16308.030713.1.3.03-2252.
Os débitos foram cadastrados no processo de cobrança no 10805.722846/2014-
04, conforme extrato de fls.11/12.
FUNDAMENTAÇÃO E PROPOSTA
No PERDCOMP de no 07244.16308.030713.1.3.03-2252, a interessada
declarou um crédito de R$ 500.000,00, oriundo de saldo negativo de CSLL
apurado no 3o trimestre de 2008, proveniente de empresa tributada pelo Lucro
Presumido (fls.03). Tal saldo negativo foi originado pela contribuição social
sobre o lucro líquido retida na fonte pela empresa MUNDOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA., CNPJ no 34.032.698/0001-49, no valor de R$ 500.000,00
(fls.04).
No decorrer da análise do presente processo foi constatado que:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722845/2014-51

a) Na DIPJ 2009, referente ao ano-calendário de 2008 (fls.13/41), a
interessada optou pela tributação pelo Lucro Presumido, tendo apurado IRPJ e
CSLL a pagar em todos os trimestres, e não saldo negativo, o que revela
inconsistência entre a Declaração de Compensação e a DIPJ;
b) Em pesquisa efetuada no sistema DIRF (fls.42), não foi encontrada a
retenção alegada de R$ 500.000,00 (CSLL);
c) Por meio do Termo de Intimação Fiscal SEORT no 903/2014 (fls.43), foi
solicitado à interessada apresentar os comprovantes anuais de rendimentos
pagos ou creditados e de retenção de CSLL na fonte do 3o trimestre do ano-
calendário de 2008. A interessada tomou ciência da referida intimação em
16/10/2014, conforme o Aviso de Recebimento de fls.45. Entretanto, passado o
prazo para atendimento, não houve qualquer manifestação do contribuinte;
d) Por meio do Termo de Intimação Fiscal SEORT no 911/2014 (fls.44), foi
solicitada à fonte pagadora MUNDOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. a
confirmação de ter efetuado a retenção de R$ 500.000,00. Em 17/10/2014 a
referida intimação foi devolvida a este SEORT (fls.46/47). Foi então enviado o
Termo de Intimação Fiscal SEORT no 959/2014 (fls.50) ao endereço residencial
do titular, constante do cadastro da RFB (fls.48/49). Em resposta, a empresa
apresentou a declaração de fls.51, por meio da qual NÃO CONFIRMA a
suposta retenção, uma vez que não conhece e nunca teve contatos ou negócios
mercantis ou financeiros com a interessada.
Diante do exposto, proponho o NÃO RECONHECIMENTO do direito
creditório e a NÃO HOMOLOGAÇÃO da Declaração de Compensação de
fls.02/10”.
Acolhendo a proposta, a Autoridade Tributária da DRF/Santo André/SP
decidiu:
DECISÃO e ORDEM DE INTIMAÇÃO
Com base no parecer retro, que aprovo, de conformidade com a
competência que me foi delegada pela Portaria DRF/SAE no 75, de
07/10/2011, NÃO RECONHEÇO o direito creditório contra a Fazenda
Nacional de REYLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORREIAS
LTDA., CNPJ N.o 50.189.240/0001-54.
À EQRCO para prosseguir na cobrança dos débitos cadastrados no
processo de cobrança no 10805.722846/2014-04, dar ciência desta
decisão ao interessado, facultando-lhe a interposição de manifestação de
inconformidade nos termos do artigo 77 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20/11/2012, e demais providências.
Insatisfeita, a contribuinte acostou manifestação de inconformidade (fls.
577/585 do PA no 15761.720029/2014-81, ao qual este estava apensado e que tem correlação)
alegando, conforme bem resumido pelo relatório da decisão recorrida, aqui adotado:
DOS FATOS:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722845/2014-51

a. Que o art. 74 da Lei 9.430 autoriza o contribuinte que apurar qualquer
crédito, compensar com qualquer tributo que lhe seja devido, sem a
obrigatoriedade de compensar com tributos semelhantes. Desta Forma, a
Manifestante apurou em sua contabilidade, crédito decorrente de retenção
indevida ou a maior, oriunda de operações comerciais e negociais. Na operação
comercial, foi retido tributo com o código 5952, referente a CSLL, PIS e
COFINS;
b. Reclama que, no despacho decisório é argumentado que as empresas que
efetuaram as retenções não estariam com a situação fiscal regular. Essa
argumentação é totalmente ineficaz e absurda no ponto de vista do sigilo fiscal.
As informações trazidas aos auto do processo em epígrafe se enquadram no
conceito de "situação econômica ou financeira de terceiros e sobre a natureza e
o estado de seus negócios ou atividades. A questão em epígrafe, bastava ao
nobre autoridade fiscal afirmar que houve confirmação ou não das informações
solicitadas, formalizando um processo a parte com a finalidade de conservação
de documentos. A situação de informações individualizadas de sujeitos
passivos, no caso em epígrafe, de terceiros que de uma forma não estariam
obrigados com a obrigação tributária, contrariando o entendimento do Parecer
PGFN/CAT n 827, de 2012;
c. Sustenta que dado protegido pelo sigilo fiscal, na forma do art. 198 do CTN,
c/c o art. 3° da Portaria RFB ns 2.166/2010, constitui a informação relativa a
situação econômica ou financeira do contribuinte ou de terceiros e sobre a
natureza e o estado de seus negócios ou atividades. As informações quanto à
entrega de declaração ou o modelo de formulário utilizado por essas empresas,
não são da conta da Impugnante e nem do acesso, ou seja, não existe como
saber se outra empresa fez a opção pelo lucro presumido ou real. Essas
informações são exclusivas do declarante e da própria RFB;
d. Entende que, quando duas empresas fazem transações comerciais, não existe
na legislação pátria a obrigatoriedade de exigência de CND ou qualquer direito
em que consista na quebra do sigilo fiscal, este é protegido por Lei. De forma
equivocada, o nobre auditor expõe o sigilo fiscal da COREP
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em despacho decisório da
impugnante, como uma forma tendenciosa de justificar a sua análise e
convencer o julgamento da impugnação e justificar a multa por compensação
indevida. No momento da operação comercial, o CNPJ das citadas empresas
encontrava-se na situação ATIVA, as irregularidades trazidas no Despacho
Decisório, são de acesso apenas daquelas empresas e da autoridade fiscal;
e. Seguindo o mesmo raciocínio o nobre auditor afirma que a manifestante tinha
a intenção de burlar o fiscal, abstendo-se pagar débitos tributários. “Conforme
visto, o contribuinte pretendeu compensar crédito inexistente, escriturando em
documento fiscal - PERDCOMP - informações de retenções na fonte não
comprovadas, mesmo após ter sido intimado a apresentar os comprovantes. Está
claro o dolo, pois o sujeito passivo incluiu em documentação fiscal informações
que sabia inverídicas com a cristalina intenção de burlar o fisco, abstendo-se de
pagar débitos tributários”. Tal informação é tendenciosa e falseia com a
verdade, tendo em vista a própria natureza do PERDCOMP, como bem
exemplifica a IN 1300/2012. Assim, todo pedido de compensação será
analisado e o fisco possui não só o dever como o mecanismo de apurar todas as
compensações. As colocações da nobre auditoria contrariam o art. 142 do CTN;
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722845/2014-51

f. Alude ao direito de petição, amparado pela Constituição Federal, pois tal fato
não pode resultar em penalidade para o Contribuinte. O Direito de Petição está
expresso em nossa Constituição e, muitas vezes, é esquecido e ignorado. Este
remédio constitucional, que é assim considerado, tem assento constitucional no
artigo 59, inciso XXXIV da Constituição Federal;
g. Cita decisão judicial;
h. Conclui que este instituto permite a qualquer pessoa dirigir-se formalmente a
qualquer autoridade do Poder Público, com o intuito de levar-lhe uma
reivindicação, uma informação, queixa ou mesmo uma simples opinião acerca
de algo relevante para o interesse próprio, de um grupo ou de toda a
coletividade;
DO DIREITO
i. Aponta que o art. 35 da Lei 10.833/2003 e o art. 62 da IN 459, de 2004,
definem bem, o direito da Manifestante, bem como a responsabilidade pelo
pagamento do tributo;
j. Afirma que, nesses dois artigos, o legislador define a responsabilidade pelo
recolhimento do tributo àquela pessoa jurídica tomadora do fornecimento dos
bens ou dos serviços prestados. No caso em pauta, as citadas empresas foram
tomadoras dos bens e não a Manifestante, portanto, coube, àquela a
responsabilidade sob a/retenção. Responsabilidade esta que envolve a retenção,
como o pagamento dos tributos aos cofres públicos. Com o fornecimento dos
bens ou a prestação do serviço nasce a responsabilidade tributária quanto à
retenção do respectivo tributo. Na hipótese de retenção indevida de tributos na
fonte, cabe ao beneficiário do pagamento ou crédito o direito de pleitear a
restituição do indébito. Pode a fonte pagadora pedir a restituição, desde que
comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário, observada a disciplina
própria. Diante disso, a eventual retenção (e recolhimento) de tributos nos
pagamentos feitos a pessoas jurídicas, nos moldes do art. 34 da Lei n 10.833, de
2003, configura hipótese de pagamento indevido de tributos, o que garante ao
sujeito passivo o direito à restituição da importância indevidamente retida, com
fundamento no art. 165, inciso I, da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN). Esta a redação do art. 165 do CTN;
k. Lembra que o sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com
o art. 121, parágrafo único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que
diretamente se enquadra na situação descrita como fato gerador do tributo) ou o
responsável - pessoa obrigada a satisfazer a obrigação tributária, mas cuja
relação com o fato gerador é apenas indireta, a exemplo da fonte pagadora
obrigada à retenção na fonte de tributos. Na hipótese de retenção indevida na
fonte, o direito de reclamar a restituição, em princípio, cabe ao beneficiário do
rendimento (pagamento), o contribuinte que suportou o encargo financeiro do
tributo, consoante reiterados pronunciamentos da Administração Tributária, a
exemplo do Parecer Normativo CST n 313, de 6 de maio de 1971 (publicado no
Diário Oficial da União - DOU de 01.07.1971), e do Parecer Normativo CST n
258, de 30 de dezembro de 1974 (publicado no DOU de 24.01.1975). A par
disso, a Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166 do
CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular
a restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722845/2014-51

que se dá, usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da
quantia retida ao beneficiário do pagamento ou crédito. Atualmente, os
procedimentos para que o "sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a
maior de tributo administrado pela RFB" pleiteie a restituição do indébito estão
disciplinados no art. 8° da Instrução Normativa RFB n9 1.300, de 20 de
novembro de 2012;
l. Pondera que é certo que a hipótese prevista no art. 89 da Instrução Normativa
RFB n 1.300, de 2012, constitui, do ponto de vista da consulente, o modo ideal
de reaver os tributos que lhe foram descontados indevidamente na fonte;
todavia, as normas não obrigam a fonte pagadora a seguir o prescrito naquele
dispositivo, apenas facultam que ela o adote. Inocorrendo a devolução do
imposto retido indevidamente pela fonte pagadora, o beneficiário pode solicitar
sua restituição nos termos do § 12 do art. 3° e da IN RFB n 1.300, de 2012;
m. Conclui que, no caso em epígrafe, a impugnante se colocava como detentora
de um tributo que foi retida a maior. A restituição ou a compensação de valor
pago a maior ou indevidamente, é preceito de caráter interpretativo das normas
materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Caberia a fonte pagadora então se manifestar e fazer valer os preceitos do art.
89 da Instrução Normativa n 1300 de 2012, retificando a DIRF apresentada,
bem como, a solicitação da restituição do valor pago a maior, desde que
comprove a devolução do que reteve indevidamente ou a maior, com já dito
anteriormente;
DO PEDIDO
n. Ante o exposto, apresentado pela Impugnante, na hipótese de retenção
indevida de tributos na fonte, sabendo que cabe ao beneficiário do pagamento
ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito. Não obstante, podendo
a fonte pagadora pleitear a restituição, desde que comprove a devolução da
quantia retida ao beneficiário, observando os procedimentos do art. 89 da
Instrução Normativa RFB n 1.300, de 2012. Requer o cancelamento do
despacho decisório que indeferiu a compensação, bem como a unificação e
suspensão de todos os processos envolvidos.
Subindo os autos à apreciação da 2a Turma da DRJ/CTA (fls. 69/76), o
colegiado entendeu por negar provimento à MI conforme razões de decidir expostas no voto
condutor:
“5. Trata o processo de Declarações de Compensação (PER/DCOMP) número
07244.16308.030713.1.3.03-2252, em que foi declarado crédito de saldo
negativo de CSLL do 3° trimestre do ano calendário 2008, no valor de R$
500.000,00, para compensação com débitos nele declarados.
6. Inicialmente, convém registrar a ocorrência de outros processos de
compensação com litígio similar ao presente, e que deram origem ao processo
n° 15761.720029/2014-81, que trata de lançamento de multa regulamentar por
compensação indevida efetuada em declaração apresentada com falsidade.
Todos os processos de compensação, abaixo relacionados, foram apensados
àquele, para julgamento conjunto.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722845/2014-51

(...)
7. Pelo despacho proferido pela DRF/Santo André, às fls. 61/62 a autoridade
fiscal não homologou a compensação. Em sua análise, a autoridade fiscal
constatou os seguintes fatos:  Na DIPJ 2
009, referente ao ano-calendário de 2008 (fls.13/41), a
interessada optou pela tributação pelo Lucro Presumido, tendo apurado IRPJ e
CSLL a pagar em todos os trimestres, e não saldo negativo, o que revela
inconsistência entre a Declaração de Compensação e a DIPJ;  Em pesquisa efetuada no sistema
retenção alegada de R$ 500.000,00 (CSLL);  Por meio do Termo de Intimação Fiscal SEORT no 90
solicitado à interessada apresentar os comprovantes anuais de rendimentos
pagos ou creditados e de retenção de CSLL na fonte do 3o trimestre do ano-
calendário de 2008. A interessada tomou ciência da referida intimação em
16/10/2014, conforme o Aviso de Recebimento de fls.45. Entretanto, passado o
prazo para atendimento, não houve qualquer manifestação do contribuinte;  Por meio do Termo de I
solicitada à fonte pagadora MUNDOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. a
confirmação de ter efetuado a retenção de R$ 500.000,00. Em 17/10/2014 a
referida intimação foi devolvida a este SEORT (fls.46/47). Foi então enviado o
Termo de Intimação Fiscal SEORT no 959/2014 (fls.50) ao endereço residencial
do titular, constante do cadastro da RFB (fls.48/49). Em resposta, a empresa
apresentou a declaração de fls. 51, por meio da qual NÃO CONFIRMA a
suposta retenção, uma vez que não conhece e nunca teve contatos ou negócios
mercantis ou financeiros com a interessada.
8. A partir dessas constatações, o auditor fiscal, acertadamente, decidiu não
homologar a compensação. De fato, a DRF não poderia homologar a
compensação, já que todas as informações levantadas comprovam que o
crédito de saldo negativo de CSLL do 3° trimestre de 2008 não existe. Na
própria DIPJ/2009 o contribuinte apurou contribuição a pagar em todos os
trimestres, em cujas apurações não houve nenhuma dedução a título de
retenção de CSLL. Por outro lado, no Per/Dcomp, inexplicavelmente, o
contribuinte informou retenção de código 5987 (CSLL - Retenção sobre
pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado), no valor
de R$ 500.000,00. Essa retenção não foi confirmada nem em DIRF, nem pela
suposta fonte pagadora.
9. Na peça de defesa, a impugnante alega, em síntese que: i) apurou em sua
contabilidade, crédito decorrente de retenção indevida ou a maior, oriunda de
operações comerciais e negociais. Na operação comercial, foi retido tributo
com o código 5952, referente a CSLL, PIS e COFINS; ii) no despacho decisório
é argumentado que as empresas que efetuaram as retenções não estariam com
a situação fiscal regular. Essa argumentação é totalmente ineficaz e absurda
do ponto de vista do sigilo fiscal; iii) as informações trazidas aos auto do
processo em epígrafe se enquadram no conceito de “situação econômica ou
financeira de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou
atividades; iv) dado protegido pelo sigilo fiscal, na forma do art. 198 do CTN,
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722845/2014-51

c/c o art. 3° da Portaria RFB n 2.166/2010, constitui a informação relativa a
situação econômica ou financeira do contribuinte ou de terceiros e sobre a
natureza e o estado de seus negócios ou atividades; v) as informações quanto à
entrega de declaração ou o modelo de formulário utilizado por essas empresas,
não são da conta da Impugnante e nem do acesso, ou seja, não existe como
saber se outra empresa fez a opção pelo lucro presumido ou real. Essas
informações são exclusivas do declarante e da própria RFB; vi) de forma
equivocada, o nobre auditor expõe o sigilo fiscal da COREP
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em despacho decisório da
impugnante, como uma forma tendenciosa de justificar a sua análise e
convencer o julgamento da impugnação e justificar a multa por compensação
indevida; vii) o art. 35 da Lei 10.833/2003 e o art. 62 da IN 459, de 2004,
definem bem, o direito da Manifestante, bem como a responsabilidade pelo
pagamento do tributo. No caso em pauta, as citadas empresas foram tomadoras
dos bens e não a Manifestante, portanto, coube, àquela a responsabilidade sob
a retenção; viii) pode a fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove
a devolução da quantia retida ao beneficiário, observada a disciplina própria.
Diante disso, a eventual retenção (e recolhimento) de tributos nos pagamentos
feitos a pessoas jurídicas, nos moldes do art. 34 da Lei n 10.833, de 2003,
configura hipótese de pagamento indevido de tributos, o que garante ao sujeito
passivo o direito à restituição da importância indevidamente retida, com
fundamento no art. 165, inciso I, do CTN; ix) caberia a fonte pagadora então se
manifestar e fazer valer os preceitos do art. 89 da Instrução Normativa n 1300
de 2012, retificando a DIRF apresentada, bem como, a solicitação da
restituição do valor pago a maior, desde que comprove a devolução do que
reteve indevidamente ou a maior.
10. O exame das matérias indica que todas as alegações do contribuinte são
improcedentes.
11. A alegação de que foi apurado, na contabilidade, crédito decorrente de
retenção indevida ou a maior, oriunda de operações comerciais e negociais, em
que teria sido retida tributo com o código 5952, referente a CSLL, PIS e
COFINS, não pode ser aceita, já que não foi juntado qualquer documento
dando suporte às afirmações.
12. Quanto ao procedimento da DRF, no sentido de intimar a suposta fonte
pagadora, a interessada entendeu-o ineficaz e absurdo, justificando que a
exposição da situação irregular violou o sigilo fiscal; que tais dados não são da
conta da impugnante nem haveria como saber se a outra empresa fez a opção
pelo lucro presumido ou real; que isso foi uma forma tendenciosa de justificar
a análise fiscal para convencer o julgamento da impugnação. Ora, absurda é a
argumentação da impugnante. A autoridade fiscal não cometeu nenhuma
irregularidade, já que agiu na busca da verdade material, no intuito de firmar
plena convicção de que a retenção era irreal, para concluir que o crédito – o
cerne de qualquer processo de compensação - era inexistente. Ademais,
engana-se o contribuinte quando alega que tal procedimento teria violado o
sigilo fiscal previsto no art. 198 do CTN e na Portaria RFB no 2.166, de
05/11/2010. O que o CTN veda é a divulgação da informação protegida pelo
sigilo fiscal, não o seu uso em regular processo administrativo. E, como não
poderia deixar de ser, o artigo 6° inciso VIII da mencionada portaria autoriza
expressamente o acesso a dados fiscais em procedimentos de compensação.
Vejam-se os dispositivos citados.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722845/2014-51

(...)
13. Quanto à disciplina da obrigatoriedade da retenção, prevista no do art. 34
da Lei n 10.833/2003, são totalmente inócuas as afirmações de que a fonte
pagadora poderia pedir restituição, que isso configuraria hipótese de
pagamento indevido, que caberia à fonte pagadora se manifestar, retificando a
DIRF apresentada, ou a solicitação da restituição do valor pago a maior etc
etc. No presente litígio, não há nenhuma controvérsia sobre a quem recai o
dever de fazer a retenção do tributo, nem sobre os direitos decorrentes de
pagamento indevido. O que importa, no presente processo, é que,
comprovadamente, não houve retenção. Conseqüentemente, não existe crédito,
de modo que a decisão que não homologou a compensação deve prevalecer.
14. Ao final da peça de defesa, a litigante requer a unificação e suspensão de
todos os processos envolvidos. A unificação já foi efetuada, pela apensação, ao
processo número 15761.720029/2014-81, de todos os processos de
compensação que deram origem ao lançamento da multa regulamentar. A
suspensão de processos não é prevista na legislação do processo administrativo
fiscal.
CONCLUSÃO.
15. À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação
de inconformidade para manter o despacho decisório”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÃO
INDEVIDAMENTE INFORMADA NO PER/DCOMP. APURAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÃO A PAGAR EM DIPJ.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação, de
crédito de saldo negativo de CSLL, quando, apesar de apurar
contribuição a pagar, o contribuinte informa no Per/Dcomp retenção
não informada na DIPJ, a qual não foi confirmada nem em DIRF nem
diretamente pela suposta fonte pagadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
88/106) no qual rebateu a decisão da DRJ, repisou e aprofundou os argumentos expostos na
inicial e finalizou (RV – fls. 105):

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722845/2014-51

Juntou documentos (fls. 107/121).
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722845/2014-51

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
Tendo em vista a pandemia causada pelo Corona Vírus, o Recurso Voluntário,
em razão da suspensão e prorrogação de prazos na Receita Federal (fls. 123), é tempestivo:

Igualmente a representação da recorrente está devidamente formalizada e os
demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele
conheço.
Há preliminar suscitada pela recorrente no sentido de que “seja reconhecida a
prescrição intercorrente da presente cobrança fiscal, frente à demora de mais de 05 anos para que fosse
feita a intimação do contribuinte sobre a decisão proferida pela DRJ”.
Sem necessidade de maiores aprofundamentos, afasto a preliminar apontada
por se tratar de matéria sumulada (Súmula CARF no 11) e, por consequência, de observância
obrigatória pelos Conselheiros do Colegiado1:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Antes de passar ao mérito, ressalto que este Processo é paradigma de outros
seis em julgamento nesta mesma sessão, sob o rito de “repetitivos” e que, por isso, terão a
mesma decisão que vier a ser prolatada neste PA.

1 RICARF – ANEXOII - Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722845/2014-51

Para melhor visualização, estes são os PA e as matérias envolvidas,
DESTACANDO-SE QUE ESTE PROCESSO (primeiro da lista – no 10805.722845/2014-
51), é paradigma e os demais são repetitivos:

Feitas estas observações, passo ao mérito.
Em síntese, trata-se de analisar o pleito formulado pela interessada no
PER/DCOMP número 07244.16308.030713.1.3.03-2252 (fls. 2/10) e nos demais acima listados
nos PA repetitivos, em que foi declarado crédito de saldo negativo de CSLL do 3° trimestre do
ano calendário 2008, no valor de R$ 500.000,00, para compensação com débitos nele
declarados.
Segundo o DD (fls. 61/62) referendado pela decisão a quo (fls. 69/76) a
petição não se sustentaria em razão de que:
a) Na DIPJ 2009, referente ao ano-calendário de 2008 (fls.13/41), a interessada optou pela
tributação pelo Lucro Presumido, tendo apurado IRPJ e CSLL a pagar em todos os
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722845/2014-51

trimestres, e não saldo negativo, o que revela inconsistência entre a Declaração de
Compensação e a DIPJ;
b) Em pesquisa efetuada no sistema DIRF (fls.42), não foi encontrada a retenção alegada de
R$ 500.000,00 (CSLL);
c) Por meio do Termo de Intimação Fiscal SEORT no 903/2014 (fls.43), foi solicitado à
interessada apresentar os comprovantes anuais de rendimentos pagos ou creditados e de
retenção de CSLL na fonte do 3o trimestre do ano-calendário de 2008. A interessada
tomou ciência da referida intimação em 16/10/2014, conforme o Aviso de Recebimento
(fls.45). Entretanto, passado o prazo para atendimento, não houve qualquer manifestação
do contribuinte;
d) Sequencialmente, através o Termo de Intimação Fiscal SEORT no 911/2014 (fls.44), foi
solicitada à fonte pagadora MUNDOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. a
confirmação de ter efetuado a retenção de R$ 500.000,00. Em 17/10/2014 a referida
intimação foi devolvida ao SEORT (fls.46/47). Foi então enviado o Termo de Intimação
Fiscal SEORT no 959/2014 (fls.50) ao endereço residencial do titular, constante do
cadastro da RFB (fls.48/49). Em resposta, a empresa apresentou a declaração de fls. 51,
por meio da qual NÃO CONFIRMA a suposta retenção, uma vez que não conhece e
nunca teve contatos ou negócios mercantis ou financeiros com a interessada.
Em contraparte, a recorrente sustentou em suas peças recursais:
i) ter apurado em sua contabilidade, crédito decorrente de retenção indevida ou a maior,
oriunda de operações comerciais e negociais.
ii) que eventuais irregularidades cadastrais das empresas que fizeram a retenção não
poderiam afetar seu direito.
iii) ser vedado ao Fisco intimar terceiros no presente processo porque implicariam em quebra
do sigilo fiscal, na forma do art. 198 do CTN, c/c o art. 3° da Portaria RFB n
2.166/2010.
iv) informações quanto à entrega de declaração ou o modelo de formulário utilizado por
essas empresas, não são da conta da Impugnante e nem a elas tem acesso, ou seja, não
existe como saber se outra empresa fez a opção pelo lucro presumido ou real. Essas
informações são exclusivas do declarante e da própria RFB.
v) de forma equivocada foi exposto o sigilo fiscal da COREP EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA em despacho decisório da impugnante, como uma forma
tendenciosa de justificar a sua análise e convencer o julgamento da impugnação e
justificar a multa por compensação indevida.
vi) o art. 35 da Lei 10.833/2003 e o art. 62 da IN 459, de 2004, definem bem seu direito, bem
como a responsabilidade pelo pagamento do tributo. No caso em pauta, as citadas
empresas foram tomadoras dos bens e não a recorrente, portanto, coube àquela a
responsabilidade da retenção.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722845/2014-51

vii) ser permitido à fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da
quantia retida ao beneficiário, observada a disciplina própria. Diante disso, a eventual
retenção (e recolhimento) de tributos nos pagamentos feitos a pessoas jurídicas, nos
moldes do art. 34 da Lei n 10.833, de 2003, configura hipótese de pagamento
indevido de tributos, o que garante ao sujeito passivo o direito à restituição da
importância indevidamente retida, com fundamento no art. 165, inciso I, do CTN.
viii) caberia à fonte pagadora então se manifestar e fazer valer os preceitos do art. 89 da
Instrução Normativa n 1300 de 2012, retificando a DIRF apresentada, bem como, a
solicitação da restituição do valor pago a maior, desde que comprovasse a devolução
do que reteve indevidamente ou a maior.
ix) não ter havido falsidade nas informações e documentos apresentados que justificasse a
aplicação da multa por não homologação de compensação ( art. 18 da Lei no
10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, e que faz menção ao art.
44 da Lei no 9.430/1996).
x) faz comentários na linha de que, no Brasil, as empresas chegam a precisar de quase duas
mil horas para calcular todas as obrigações acessórias e, muitas vezes, não
conseguem cumprir com todas as detalhadas exigências do fisco; que não se pode
presumir que haja dolo que justifique a imputação de multa no valor de 150% das
compensações pretendidas com base na alegação simplista de que não houve
comprovação nos moldes desejados pela fiscalização. Fosse assim, presumir-se-ia a
má-fé do contribuinte e estar-se-ia diante de verdadeiro abuso das prerrogativas
legalmente concedidas ao Estado para a realização do interesse público primário.
xi) por não se poder presumir o dolo ou a má-fé do contribuinte, deve a autoridade
fiscalizadora desincumbir-se, sem dúvidas, do ônus de comprovar o dolo do
contribuinte em produzir declarações falsas de compensação, o que não ocorreu no
presente caso. A autoridade fiscal limitou-se a afirmar que, diante da falta de entrega
de documentos que comprovassem a retenção e de algumas inconsistências na
escrituração fiscal, haveria falsidade.
Por fim, buscou imputar ao profissional contábil a iniciativa do ato praticado.
Literalmente (RV – fls. 103, com negrito e sublinhado acrescido):
“Ainda que não haja excludente desta suposta ilicitude, deve-se
considerar, especialmente para efeitos de imposição da qualificação da
multa, que o contribuinte estava sob orientação de profissional
habilitado e responsável diretamente pela prática de seus atos fiscais e
contábeis, conforme documentos anexos. (...) Não por outro motivo o
Código Civil estabelece no art. 1.177 a responsabilidade do contabilista,
e de outros auxiliares, no exercício de suas funções, como pessoalmente
responsáveis perante terceiros quando haja adoção de procedimento
revestido de má-fé. Ora, se o reconhecimento neste caso é de que tenha
havido má-fé, sua imputação deve então ser direcionada a quem agiu
desta forma, na hipótese o profissional habilitado e que promoveu as
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722845/2014-51

compensações fiscais pretendidas. A responsabilidade pessoal de
prepostos também está inserida no inciso II do art. 135, do Código
Tributário Nacional, ao compreender seu alcance a figuras que agem em
nome do contribuinte por meio de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Todo ato
praticado, sem respaldo em procuração”.
Postos os fatos e argumentos, ao voto.
Como preâmbulo, porém, imperativo rebater as assertivas da recorrente de que
seria vedado ao Fisco “intimar terceiros no presente processo porque implicariam em quebra do sigilo
fiscal, na forma do art. 1982 do CTN, c/c o art. 3° da Portaria RFB n 2.166/2010”.
Ora, evidente que não há nos autos qualquer divulgação de dados sigilosos de
terceiros, mas, tão somente, informações (circularizações) acerca das alegações da recorrente de
que teriam ocorrido operações (retenções) entre ela e outras pessoas jurídicas e que comporiam o
direito que pretende ver reconhecido. Ou seja, matéria de interesse da própria recorrente e que,
diga-se, já deveria ter trazido aos autos os comprovantes que poderiam dar suporte às suas
alegações.
Demais disso, claríssima a dicção dos artigos 927, 928 e 929, do RIR/1999,
então vigente:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não,
são obrigadas a prestar as informações e os esclarecimentos
exigidos pelos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício
de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo e
assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não,
poderá eximir-se de fornecer, nos prazos marcados, as informações
ou esclarecimentos solicitados pelos órgãos da Secretaria da
Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123, Decreto-
Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172, de
1966, art. 197).
§1o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos Tabeliães e
Oficiais de Registro, às empresas corretoras, ao Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, às Juntas Comerciais ou repartições e
autoridades que as substituírem, às caixas de assistência, às
associações e organizações sindicais, às companhias de seguros e
às demais pessoas, entidades ou empresas que possam, por qualquer
forma, esclarecer situações de interesse para a fiscalização do
imposto (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o).

2 Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda
Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou
atividades. (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722845/2014-51

§2o Se as exigências não forem atendidas, a autoridade fiscal
competente cientificará desde logo o infrator da multa que lhe foi
imposta (art. 968), fixando novo prazo para o cumprimento da
exigência (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123, §1o).
§3o Se as exigências forem novamente desatendidas, o infrator
ficará sujeito à penalidade máxima, além de outras medidas legais
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123, §2o).
§4o Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a autoridade fiscal
competente designará funcionário para colher a informação de que
necessitar (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123, §3o).
§5o Em casos especiais, para controle da arrecadação ou revisão de
declaração de rendimentos, poderá o órgão competente exigir
informações periódicas, em formulário padronizado (Decreto-Lei no
1.718, de 1979, art. 2o, parágrafo único).
Art. 929. As pessoas físicas ou jurídicas são obrigadas a prestar aos
órgãos da Secretaria da Receita Federal, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no
ano-calendário anterior, por si ou como representantes de terceiros,
com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ, das pessoas
que o receberam, bem como o imposto de renda retido da fonte
(Decreto-Lei no 1.968, de 1982, art. 11, e Decreto-Lei no 2.065, de
1983, art. 10).
Quadro que se completa com os dizeres incisivos do artigo 932, do mesmo
diploma regulamentar:
Art. 932. Havendo dúvida sobre quaisquer informações prestadas ou
quando estas forem incompletas, a autoridade tributária poderá
mandar verificar a sua veracidade na escrita dos informantes ou
exigir os esclarecimentos necessários (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 108, §6o).
Resumindo, alegações que não se sustentam, por isso afastadas in limine.
No mérito, examinando as argumentações e documentos acostados, penso que
descabe a pretensão da recorrente.
Explico.
Induvidoso que aos contribuintes é permitido repetir-se de indébitos tributários
perante a Fazenda Pública, inclusive mediante compensação (encontro de contas) de débitos e
créditos, permissibilidade que tem amparo legislativo, dentre outros, no artigo 165, do CTN3,

3 Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou
parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo
162, nos seguintes casos:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722845/2014-51

depois no artigo 170 do mesmo diploma legal4, no artigo 66, da Lei no 8.383/19915 e no artigo
74, da Lei no 9.430/19966.
Todavia, na forma do que dispõe o artigo 170 do Código Tributário Nacional, a
repetição de indébito, mediante compensação, exige que o crédito que se utilizará para tal mister
seja líquido e certo, ou seja, comprovado de forma inequívoca:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular,
ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Interpretação chancelada pelo STJ:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante
do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)

5 Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais, inclusive
previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou
rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no 9.069,
de 29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da mesma
espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição ou receita corrigido
monetariamente com base na variação da UFIR (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo. (Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)

6 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722845/2014-51

Em síntese, repetir-se de indébito tributário é direito do contribuinte e dever do
Estado.
Porém, e aí repousa o cerne da questão, esse indébito há que ser provado pelo
interessado que, no caso, é o autor, cabendo-lhe se desincumbir deste ônus (artigo 373, I, do
CPC/20157), e, na seara administrativa, artigo 36, da Lei no 9.784/19998, artigo 16, III, do

7 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

8 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722845/2014-51

Decreto no 70.235/19729 e artigo 28, do Decreto no 7.574/201110, sob pena de seu pretenso
direito não se consumar.
Na jurisprudência desta Corte Administrativa:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo
que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
(Acórdão no 103-23579, sessão de 18/09/2008
Pois bem, compulsando os autos não vejo qualquer prova trazida pela
recorrente, que se limitou a vagas alegações, cenário já muito bem observado pela decisão
recorrida, cujo excerto de voto (fls. 75/76) adoto como razões de decidir, sem prejuízo de minha
manifestação adicional:
“10. O exame das matérias indica que todas as alegações do contribuinte
são improcedentes.
11. A alegação de que foi apurado, na contabilidade, crédito decorrente
de retenção indevida ou a maior, oriunda de operações comerciais e
negociais, em que teria sido retida tributo com o código 5952, referente a
CSLL, PIS e COFINS, não pode ser aceita, já que não foi juntado
qualquer documento dando suporte às afirmações.
12. Quanto ao procedimento da DRF, no sentido de intimar a suposta
fonte pagadora, a interessada entendeu-o ineficaz e absurdo, justificando
que a exposição da situação irregular violou o sigilo fiscal; que tais
dados não são da conta da impugnante nem haveria como saber se a
outra empresa fez a opção pelo lucro presumido ou real; que isso foi uma
forma tendenciosa de justificar a análise fiscal para convencer o
julgamento da impugnação. Ora, absurda é a argumentação da
impugnante. A autoridade fiscal não cometeu nenhuma irregularidade, já
que agiu na busca da verdade material, no intuito de firmar plena
convicção de que a retenção era irreal, para concluir que o crédito – o
cerne de qualquer processo de compensação - era inexistente. Ademais,
engana-se o contribuinte quando alega que tal procedimento teria
violado o sigilo fiscal previsto no art. 198 do CTN e na Portaria RFB no
2.166, de 05/11/2010. O que o CTN veda é a divulgação da informação
protegida pelo sigilo fiscal, não o seu uso em regular processo
administrativo. E, como não poderia deixar de ser, o artigo 6° inciso VIII
da mencionada portaria autoriza expressamente o acesso a dados fiscais
em procedimentos de compensação. Vejam-se os dispositivos citados.

9 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

10 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722845/2014-51

(...)
13. Quanto à disciplina da obrigatoriedade da retenção, prevista no do
art. 34 da Lei n 10.833/2003, são totalmente inócuas as afirmações de
que a fonte pagadora poderia pedir restituição, que isso configuraria
hipótese de pagamento indevido, que caberia à fonte pagadora se
manifestar, retificando a DIRF apresentada, ou a solicitação da
restituição do valor pago a maior etc etc. No presente litígio, não há
nenhuma controvérsia sobre a quem recai o dever de fazer a retenção do
tributo, nem sobre os direitos decorrentes de pagamento indevido. O que
importa, no presente processo, é que, comprovadamente, não houve
retenção. Conseqüentemente, não existe crédito, de modo que a decisão
que não homologou a compensação deve prevalecer”.
Por fim, não se pode deixar de destacar o quadro até surreal que compõe os
argumentos da recorrente e que foi muito bem detectado pela Autoridade Tributária do SEORT
da DRF/Santo André/SP quando da emissão do DESPACHO DECISÓRIO SEORT/DRF/SAE
no 414/2014 de 05/12/2014 (fls. 61/62):
No decorrer da análise do presente processo foi constatado que:
a) Na DIPJ 2009, referente ao ano-calendário de 2008 (fls.13/41), a
interessada optou pela tributação pelo Lucro Presumido, tendo apurado IRPJ
e CSLL a pagar em todos os trimestres, e não saldo negativo, o que revela
inconsistência entre a Declaração de Compensação e a DIPJ;
b) Em pesquisa efetuada no sistema DIRF (fls.42), não foi encontrada a
retenção alegada de R$ 500.000,00 (CSLL);
c) Por meio do Termo de Intimação Fiscal SEORT no 903/2014 (fls.43), foi
solicitado à interessada apresentar os comprovantes anuais de rendimentos
pagos ou creditados e de retenção de CSLL na fonte do 3o trimestre do ano-
calendário de 2008. A interessada tomou ciência da referida intimação em
16/10/2014, conforme o Aviso de Recebimento de fls.45. Entretanto, passado o
prazo para atendimento, não houve qualquer manifestação do contribuinte;
d) Por meio do Termo de Intimação Fiscal SEORT no 911/2014 (fls.44), foi
solicitada à fonte pagadora MUNDOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. a
confirmação de ter efetuado a retenção de R$ 500.000,00. Em 17/10/2014 a
referida intimação foi devolvida a este SEORT (fls.46/47). Foi então enviado o
Termo de Intimação Fiscal SEORT no 959/2014 (fls.50) ao endereço residencial
do titular, constante do cadastro da RFB (fls.48/49). Em resposta, a empresa
apresentou a declaração de fls.51, por meio da qual NÃO CONFIRMA a
suposta retenção, uma vez que não conhece e nunca teve contatos ou
negócios mercantis ou financeiros com a interessada.
Resumo, além de não trazer qualquer documento comprobatório do que alegou,
a empresa que teria feito a retenção afirmou textualmente NÃO CONFIRMAR A SUPOSTA
RETENÇÃO, ALÉM DE REALÇAR QUE NÃO CONHECE E NUNCA TEVE CONTATOS
OU NEGÓCIOS com a recorrente.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722845/2014-51

Além disso, como igualmente mostra a compulsação dos autos, a recorrente, no
3o Trimestre/2008 (e em todos os demais) apurou IRPJ e CSLL a pagar e não SN.
Veja-se (DIPJ – Ficha 18A – fls. 22):

E finalmente, na DIRF não consta qualquer informação de pagamento ou
retenção (fls. 42):

Por fim, a tentativa de imputar ao responsável pela contabilidade (ou
contabilista) a transmissão dos PER/DCOMP sem autorização da empresa e que por isso a
responsabilização deveria recair sobre ele, não resiste ao mais elementar dos raciocínios, afinal
não se pode imaginar que isso tenha ocorrido sem conhecimento da pessoa jurídica e, mesmo
que em um primeiro momento esse fato pudesse ser verdadeiro, evidentemente já houve tempo
mais que suficiente para as medidas que a recorrente deveria tomar, inclusive de cunho penal e
representação perante o órgão de classe do profissional, o que não consta ter havido.
Cabe uma palavra derradeira. É certo que a Súmula CARF no 143 relativizou a
forma de comprovação das retenções (“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”), mas nem desse
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722845/2014-51

encargo minorado a recorrente conseguiu se livrar, permanecendo os autos sem prova
alguma do que foi alegado.
Em suma, nada, absolutamente nada, trouxe aos autos a interessada para
comprovar o direito creditório que alegou possuir em desfavor da Fazenda Pública Federal.
Portanto, para validação do pedido exigem-se PROVAS, e estas não vieram.
Em claro dizer, se não dispunha dos “informes de rendimentos” trouxesse a
recorrente “outros documentos” que pudessem validar seu pedido.
E tempo para isso não lhe faltou (o processo é de 2014 e este julgamento faz-se
em 2023).
Não o fez.
Assim, não trazendo a recorrente no recurso voluntário qualquer elemento
novo nem prova de suas alegações, a decisão de 1o Piso fica solidificada, pelo que voto por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado e não homologando as compensações intentadas, tanto neste paradigma como nos
respectivos repetitivos acima identificados, mantendo, pois, o quanto decidido no Despacho
Decisório e na decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 145
DF CARF MF
Original